Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012861-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTER DA COSTA - CPF: 249.466.558-24 (RECORRENTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI NÃO ASSINADO - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e laudo do INMETRO anexados em sede de defesa, atestando a existência de irregularidades no medidor.

A cobrança revela-se legítima e devida.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial,
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Revogo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada – Id. 86102805.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente em suas razões recursais alega a ocorrência de cobrança indevida, e a configuração dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Em pauta, processo no qual a parte promovente pretende a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da lavratura do TOI objeto desta ação, com a consequente declaração de inexistência do débito e condenação da ré em dano moral em razão de cobrança indevida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da
UC no 6/2698077-1,
sendo surpreendida com a cobrança indevida de faturas nos valores de
R$ 1.317,60 (um mil trezentos e dezessete reais e sessenta centavos),
com vencimento em
31/01/2022,
e no valor de
R$ 1.361,36 (um mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos),
também com vencimento em
31/01/2022
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, compulsando os autos, vê-se que a parte ré anexou aos autos o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 63133518, em inspeção no dia 19/07/2021
, apontou que a unidade consumidora estava com o medidor inoperante, sendo substituído.

Ainda, anexou o laudo emitido pelo INMETRO (id. no 188407728), relativo ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, constam a seguinte conclusão:

(...) Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.

Medidor Reprovado (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque existem ainda TOI, fotos, históricos e outros documentos (id. 188407721 a 188407727) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada. (...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado no 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo. Sr. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2015.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024